Tribunal: TJDFT
Processo: 0751770-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. SISBAJUD. Reiteração de pesquisa de ativos. Lapso temporal superior a um ano. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. Definir se o transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a última diligência autoriza a renovação da consulta.
III. Razões de decidir
3. A execução deve se desenvolver no interesse do exequente, visando à satisfação do crédito (CPC, arts. 797 e 924, II).
4. A jurisprudência deste Tribunal admite a renovação de pesquisas quando transcorrido tempo razoável desde a última consulta, por se tratar de medida proporcional e apta a assegurar a efetividade da execução.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 797 e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067457, AGI 0740220-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 12/11/2025.